Tribunal: CARF
Processo: 10735.002788/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.002788/2008-13 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.082 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
GILBERTO :DE AZEREDO RUFINO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem da Receita Federal, para
que possa posicionar-se acerca dos novos dados apresentados, especificamente sobre a correção
das quantias registradas e dos cálculos realizados.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificada apresentou impugnação em razão da Notificação de
Lançamento relativa ao IRPF exercício 2006, oriunda da revisão de sua declaração de
ajuste anual.
Foi constatada a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor
de R$ 12.876,53, referente à fonte pagadora BANCO BRADESCO.
IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:
1 – Não foi intimado. Tomou ciência porque procurou a Delegacia da Receita Federal
do Brasil para resolver assunto da cobrança que foi gerada;
2 – o valor correto do lançamento é R$ 35.771,83 e não R$ 23.125,65;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002788/2008-13
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002788/2008-13

3 – pede que seja cancelando o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE.
A falta de intimação não acarreta a nulidade do lançamento. A fase litigiosa inicia-se
com a impugnação, onde o contribuinte tem acesso à ampla defesa e ao contraditório.
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Impossível a vinculação de saldo de conta bancária judicial ao IRRF sem comprovação
do valor apurado, por meio de planilhas demonstrativas de cálculo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 30/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido pela fonte pagadora, conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores retidos na fonte pela instituição financeira foram calculados e registrados
corretamente tanto por si como pelo sujeito passivo.
Com o recurso voluntário, o sujeito passivo apresenta dois documentos inéditos,
que são um comprovante de recolhimento de valores intermediado por DARF e uma planilha de
cálculo destinada a demonstrar a correção dos procedimentos conduzidos tanto pelo sujeito
passivo como pela instituição financeira.
Conforme se vê, o quadro fático-jurídico reduz-se ao âmbito fático-instrutório, e
provavelmente permaneceu anuviado durante o exame da impugnação dada a ausência dos
documentos agora juntados aos autos.
Ante o exposto, para boa compreensão, faz-se necessária a manifestação da
Unidade de Origem da Receita Federal, para que possa posicionar-se acerca dos novos dados
apresentados, especificamente sobre a correção das quantias registradas e dos cálculos
realizados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 97
DF CARF MF
Original